Tribunal: TJDFT
Processo: 0712345-41.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712345-41.2021.8.07.0004 RECORRENTE: EDUARDO MANGUEIRA RODRIGUES RECORRIDA: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. INCORPORAÇÃO SUJEITA AO REGIME DE AFETAÇÃO DE PATRIMÔNIO. LEI No 13.786/2018. APLICABILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL. COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃODE 50% (CINQUENTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RÉ. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória c/c Indenizatória e Obrigação de Não Fazer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir (i) o percentual de retenção do valor total pago pelo autor diante do desfazimento do negócio jurídico por sua iniciativa e (ii) a configuração de sucumbência mínima da ré, a fim de atribuir apenas ao autor o ônus sucumbencial, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Celebrada escritura pública de compra e venda de unidade em regime de multipropriedade, eventuais controvérsias a respeito das consequências do descumprimento das obrigações pactuadas, devem ser analisadas sob a ótica da Lei 13.786/2018, por se tratar de norma especial, sendo aplicáveis o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor apenas de forma subsidiária. 3.1. In casu, o contrato de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade foi celebrado já na vigência da Lei 13.786/2018, sendo possível a retenção de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos pelos promitentes compradores, pois a incorporação está sujeita ao regime de afetação de patrimônio, regime este devidamente informado no contrato entabulado entre as partes. 4. Configurada a sucumbência recíproca das partes, quando um dos litigantes for vencido em parte mínima do pedido, incumbe ao outro arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4.1. No caso em tela, a sucumbência mínima da ré impõe que apenas o autor seja condenado a arcar com os honorários de advogado e as custas processuais. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 421, 422 e 1.358-C. Lei no 4.591/94, art. 67-A. Lei no 13.786/2018. CPC, art. 86, Parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1678851 de Relatoria do Des. João Luís Fisher Dias da 5a Turma Cível. Acórdão 1437685 de Relatoria da Des. Maria de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível. A parte recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 371 do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão vergastado teria desrespeitado os parâmetros legais para a apreciação da prova; b) artigos 85 e 86, caput, e parágrafo único, ambos do CPC, com vistas à redistribuição dos ônus sucumbenciais, já que a parte recorrida não teria decaído de parte mínima; e c) artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que deveria ter sido observada a limitação da retenção dos valores pagos pelo comprador ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 85, 86, caput, e parágrafo único, 371, todos do CPC, pois a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir em relação à indigitada ofensa ao artigo 51, inciso IV, do CDC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porque o entendimento do órgão julgador está em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “é válida, desde que expressamente pactuada, a cláusula que prevê a retenção de até 50% dos valores pagos, nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel celebrados sob o regime de patrimônio de afetação sob a vigência da Lei n. 13.786/2018” (REsp n. 1.947.912/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.) Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027